Tribunal: TJMT
Processo: 1015314-11.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015314-11.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RUAN FELIPE CAMPOS MOTA - CPF: 061.903.191-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUAN FELIPE CAMPOS MOTA - CPF: 061.903.191-30 (APELANTE), L. G. L. N. - CPF: 058.210.981-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), E. R. D. S. (APELANTE), C. E. R. - CPF: 706.483.861-39 (TERCEIRO INTERESSADO), H. D. S. A. - CPF: 077.558.781-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM JUNIOR MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 013.730.691-12 (VÍTIMA), JOSE WELLINGTON COUTO SILVA - CPF: 012.703.211-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS - CPF: 016.695.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GHABRIELLY CRISTINNY SILVA WEGENER - CPF: 030.937.661-09 (TERCEIRO INTERESSADO), K. F. S. M. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015314-11.2022.8.11.0003

APELANTE: L. G. L. N., E. R. D. S.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO [EM CONCURSO DE PESSOAS] – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR OUTRA MAIS BRANDA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DELITIVA PRATICADA MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA – GRAVIDADE EM CONCRETO DO ATO INFRACIONAL – ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE DOS ADOLESCENTES –

MEDIDA ADEQUADA À ESPÉCIE – REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOCIAL TRIMESTRALMENTE – INVIABILIDADE – PRAZO DE SEIS MESES FIXADO DE ACORDO COM O ART. 121, §2º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando o
modus operandi
empregado na ação – ato infracional cometido com violência e grave ameaça contra a pessoa e em concurso de pessoas – aliado

aos desajustes pessoais dos adolescentes, não há se falar na alteração da medida socioeducativa aplicada, revelando-se a internação a mais adequada à ressocialização deles.

Inviável a modificação da periodicidade da primeira avaliação, haja vista ter sido fixada em 6 (seis) meses, valendo-se a juíza singular das particularidades do caso e do disposto no artigo 121, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015314-11.2022.8.11.0003

APELANTES: EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

LUCAS GABRIEL LEDES NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA e LUCAS GABRIEL LEDES NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis /MT (autos PJE n. 1015314-11.2022.811.0003), que julgou procedente a representação e os condenou à medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado, com prazo máximo de 3 (três) anos e reavaliação semestral, pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado [art. 157, §2
o
, II, do Código Penal].

Em suas razões, postulam os apelantes a substituição da medida socioeducativa de internação por outra mais branda, como a de semiliberdade ou liberdade assistida. Subsidiariamente, reclamam o reajuste da periodicidade das reavaliações, para que sejam realizadas no mínimo a cada 3 (três) meses.

Ao final, prequestionam a matéria visando a interposição de recurso aos Tribunais Superiores [doc. digital n. 136715443].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da decisão objurgada [doc. digital n. 136715446].

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida (doc. digital n. 136715447).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 142725659].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento (art. 198, III, do ECA).

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015314-11.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados aos apelantes, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que suas irresignações se circunscrevem ao abrandamento da medida socioeducativa de internação imposta e a modificação da periodicidade das reavaliações.

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“[...] Trata-se de ato infracional equiparado ao crime de roubo nos termos do artigo 157, par. 2º, II c/c art. 29 do CP.

A materialidade está comprovada pelos boletins de ocorrência n. 2022.170780 (ID 88357260 – Págs. 1/68), termo de exibição e apreensão de ID 86403770, termo de reconhecimento de pessoa (ID 88357252, 88357253 e 88357254) e termo de exibição e apreensão (ID 88357251), além dos depoimentos testemunhais colhidos.

A autoria também é inconteste. Os adolescentes, ouvidos em Juízo, confessaram a participação descrevendo o que cada um deles efetivamente praticou. Até o valor de cem reais que foi deixado com o motorista para seu deslocamento à cidade foi declarado na audiência.

E a confissão não ficou isolada nos autos. Ela foi fortemente corroborada pelo reconhecimento sem titubear da vítima, quando ouvido na audiência de continuação. Eram quatro adolescentes os apresentados para serem vistos e ele, de forma firme e objetiva, não precisou mais do que de segundos para indicar os dois representados e detalhar qual lugar ocuparam no veículo e o que fizeram.

Não era nenhum deles o líder e não era nenhum deles que portava a arma quando do anuncio do roubo. Era o adulto, segundo a vítima.

Mas, mesmo assim a ação deles foi o suficiente para que a vítima hoje se sinta traumatizada e não possa mais trabalhar como motorista de aplicativo.

O policial militar também contou como foi a abordagem e a apreensão dos dois adolescentes.

Assim, a representação deve ser julgada procedente.

Quanto à MSE a ser aplicada tenho que não há dúvidas também que se faz imprescindível a internação.

O adolescente LUCAS sequer remorso demonstrou. Ao contrário, negou arrependimento e confirmou que o dinheiro que auferisse seria usado para comprar “coisas” para si. Pela forma que falou... supérfluas.

O adolescente EDUARDO, ao contrário, alegou que sua mãe precisa da sua ajuda financeira e, realmente, nas imagens que foram produzidas na audiência de apresentação podemos verificar que trata-se de uma senhora de idade avançada e de sofrimento demonstrado no rosto. Mas, isto não pode ser justificativa para que o adolescente tenha o aval da Justiça da Infância para retirar dos outros bens de valor para reverter em dinheiro para sua família.

Dito isto tenho que a MSE de internação é a mais adequada para que os dois reflitam e possam ressignificar alguns valores.

[...]

Isto posto e considerando tudo que dos autos constam, JULGO procedente a representação contra LUCAS GABRIEL LEDES NASCIMENTO e EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA ante a prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, §2º, incisos II, c/c art. 29, do Código Penal, aplicando-lhes, de consequência, a MSE de INTERNAÇÃO pelo prazo indeterminado, não excedendo a três anos, com reavaliação SEMESTRAL.

Determino que a equipe técnica do CASE elabore, imediatamente o P.I.A. de ambos e PRIORIZE o eixo educação e profissionalização de EDUARDO, em especial, porque, ao que parece ele é, dos dois, o que se apresenta em situação de vulnerabilidade social. Na elaboração do Plano, a família deverá ser PARTICIPATIVA. A ele deve ser, OBRIGATORIAMENTE, oportunizada a participação em projetos de qualificação profissional que estão em andamento na unidade de internação.

[...]”
(doc. digital n. 136715441).

A conduta imputada aos menores é grave, assemelhando-se ao crime de roubo majorado [pelo concurso de pessoas] e a violência da ação está demonstrada pelas provas colhidas na instrução processual.

Em Juízo, o Policial Militar, José Wellington Couto Silva, responsável pelo atendimento da ocorrência, asseverou:

“
Testemunha
: Essa ocorrência [...] horas antes foi irradiada via CIOSP do roubo do veículo ônix, onde a vítima teria sido liberada [...] na saída para Pedra Preta [...], fizemos algumas diligências, mas nada localizado, por volta das 1 da manhã [...], nós recebemos informações do CIOSP [...] de que o veículo estava numa residência no Bairro Liberdade [...], passou a placa inclusive pro CIOSP [...] que foi repassado para as viaturas. Diligenciamos para a localidade e nos deparamos com o veículo ônix saindo da garagem [...], nesse veículo estava um maior de idade, fizemos a abordagem dele e ele tentou empreender fuga, mas fizemos a captura. Adentramos a residência [...] haviam vários jovens lá dentro e eles tentaram pular o muro, inclusive um dos apelantes pulou para outra residência [...] onde veio a lesionar o rosto [...] outro apelante também tentou se evadir pelo corredor da residência mas fizemos a abordagem dele e apreensão de todos, do maior e de outros menores sem ser os apelantes. Encaminhamos todos para o CISC, fizemos contato para o CISC, ela reconheceu os menores, eram quatro envolvidos, um maior e três menores [...]. Nesse reconhecimento ele falou que o EDUARDO era o mais agressivo e estaria fomentando que realizasse a morte dele, que o matassem alí, mas isso não ocorreu porque eles estavam com um simulacro, mas para a vítima, naquele momento achou que iria perder a vida, pois um deles fomentava a todo momento que ele iria ser morto. Inclusive esse simulacro era uma réplica de pistola perfeita [...], enfim foram esses fatos que aconteceram”
(arquivo digital – nome da mídia: proc. 1015314-11 pm José Wellington.mp4).

A vítima, quando auscultada, reconheceu os apelantes e afirmou:

“
Vítima
: Como foi dito, trabalhava no aplicativo [...], mas não mais pois fiquei traumatizado [...]. No dia em questão era 23:20 eu recebi um chamado do aplicativo da 99 para ir à praça do Monte Líbano [...], nome do passageiro era Carlos [...], a localização era atrás da praça [...], cheguei no local o LUCAS se apresentou como Carlos [...] sentou do meu lado, na frente, em seguida, entraram outros três no banco de trás [...], não é de praxe a gente carregar quatro pessoas [...], mas no ato da entrada eles não anunciaram [...], conversaram normalmente [...] fomos seguindo [...], quando chegou no local, o rapaz que acredito que é maior de idade informou que a corrida seria um pouco mais para frente, andei mais uns 500m para frente e parei o carro [...] foi quando eles anunciaram o assalto. O EDUARDO sentou do lado do passageiro, o maior do meio que tava com a pistola, teve um terceiro que não reconheci ele [...] o LUCAS do meu lado. Anunciaram o assalto, o maior falou para eu ficar calmo que só queriam o carro [...], andamos mais 1km para dentro do bairro [...] de areião [...] pediram para me descer, um outro desceu e me deu uma gravata e já colocou arma na minha cabeça [...], no ato não reconheci se era uma arma de verdade [...] era um sítio [...], desligaram o carro, aí o LUCAS trocou de lugar com o que estava me segurando pelo pescoço que era o maior deles, pegou a arma e ficou me segurando, falando para eu ficar calmo [...], o EDUARDO começou a agitar, falando: ‘o cara viu o nosso rosto, tem que matar ele [...]’, aí os outros três [...] ficaram mais nervosos. O maior falou: ‘não vai fazer nada com o rapaz [...]’, me viraram de costa e o maior falou para mim: ‘ó [...] vai correndo para trás [...] e você virar a gente vai atirar e matar você’ [...], eles pegaram meu celular, tentaram configurar ele [...] jogaram no mato [...], e depois falou: ‘ó só corre!’ [...], depois consegui ligar para a polícia [...], cor da blusa [...] fiz o BO, policiais bem atentos [...], e fui para casa. Na faixa de umas três e meia me ligaram [...] para reconhece-los [...]. Fui, reconheci, assinei o que tinha para assinar e foi embora [...]. O único que eu não reconheci foi o quarto indivíduo que estava no carro, sentado atrás de mim [...].

Juíza
: [...] de violência o que aconteceu [...]?

Vítima
: O LUCAS me deu um mata-leão, com a arma na minha cabeça [...], ficando para eu falar quieto [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: proc. 1015314-11 vitima Willian.mp4).

EDUARDO, quando auscultado, disse:

“
EDUARDO
: Eu estava no roubo [...] a minha ação foi só mesmo para se ele
[a vítima]
reagisse, a gente segurasse a vítima, porque a gente não estava armado, era só um simulacro. O simulacro estava com o Ruan. Ele chegou a apontar, mas só para assustar, pois não tinha como reagir pois ele ficou assustado [...], nós só seguramos ele. Falamos para ele descer do carro [...].

Juíza
: Como está sendo sua experiência a partir disso?

EDUARDO
: Me arrependi porque dá um desgosto para minha mãe.

Juíza
: A sua mãe é essa senhora que está aí na tela?

EDUARDO
: Sim.

Juíza
: Ela tem um jeito de ser muito sofrida e tá na hora de ela não passar desgosto com você [...] e voltar no banco escolar [...]. Eu espero que você volte [...] para lá e para aprender. O objetivo era vender esse carro?

EDUARDO
: O Ruan tinha o comprador [...] quando ele deixou a gente na casa do Carlos Eduardo [...] ele saiu para guardar o simulacro e o carro. Quando ele voltou, sem o simulacro [...] aí quando ele parou [...] os policiais chegaram e cercaram a casa. Foi quando o LUCAS pulou o muro [...], quando eu estava em cima do muro o policial apontou a arma para mim e eu desci [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: proc. 1015314-11 Eduardo.mp4)

LUCAS também confirmou os fatos e acrescentou:

LUCAS
: Então, esse Ruan guardou o carro na casa e eu só estava esperando.

Juíza
: O roubo [...] foi feito por quem?

LUCAS
: Pelo Ruan, que rendeu a vítima [...]. Eu estava no banco do passageiro do lado do motorista. Quem contratou não fui eu quem chamou, mas era no meu celular. Quem chamou foi o Henrique.

Juíza
: [...] estavam juntos você, o Henrique, Ruan e EDUARDO?

LUCAS
: Sim, nós quatro.

Juíza
: Quando foi pedido o carro do aplicativo [...] foi para roubar o carro ou para a corrida?

LUCAS
: Para o roubo do carro. Todos nós sabíamos disso.

Juíza
: Com quem ia ficar esse carro?

LUCAS
: Ia ser vendido, mas quem sabe para quem é o Ruan.

Juíza
: Vocês resolveram fazer naquele dia ou era combinado de dias anteriores?

LUCAS
: Naquele dia.

Juíza
: Qual a razão de aceitar participar disso?

LUCAS
: Dinheiro. Para mim gastar à toa.

Juíza
: Falta alguma coisa na sua casa?

LUCAS
: De necessidade básica não, mas pra minha diversão sim.

Juíza
: E trabalhar [...]?

LUCAS
: Trabalhava, parei [...] e foi nesse momento que rolou esse roubo. Trabalhava de paisagista. Tirava oitenta reais nas diárias.

Juíza
: Faz uso de drogas?

LUCAS
: Só maconha [...], uso todo dia. Minha mãe, meu avô e minha avó sabem [...]

Juíza
: Por acaso está arrependido do roubo?

LUCAS
: [...] não”
(arquivo digital – nome da mídia: proc. 101514-11 LUCAS.mp4).

Como se vê, a dinâmica do fato delituoso evidencia a ousadia dos adolescentes, sobretudo por terem praticado o roubo em concurso de agentes, empregando violência e grave ameaça contra a vítima – por meio de simulacro de arma de fogo –, além da dissimulação, na qual se passaram por “passageiros de aplicativo” para subtrair o veículo.

No mais, não há nos autos notícia de que os núcleos familiares dos menores sejam suficientemente estruturados, com a presença de figuras de autoridade ou comando aptas a impor aos adolescentes limites e regras a serem obedecidas, máxime em razão de seus comportamentos desregrados, haja vista que ambos são usuários de drogas.

Em suma, considerando tratar-se de adolescentes em aparente situação de vulnerabilidade social, as circunstâncias supracitadas levam a concluir pela impossibilidade de reforma da sentença que impôs a medida socioeducativa de internação, a qual se revela a mais adequada para proporcionar a integral reabilitação dos menores.

Vale lembrar que a medida socioeducativa empregada não possui caráter punitivo, sendo medida estatal com o intuito pedagógico, voltado a fazer os adolescentes reverem suas posturas diante da vida e aprenderem a respeitar as regras de convívio social.

Destarte, a despeito da primariedade dos adolescentes, deve ser mantida a decisão do juízo de piso que lhe impôs a medida de internação, porquanto se mostra a mais adequada ao presente caso, uma vez que preenche os requisitos do artigo 122 do ECA – o ato infracional ter sido praticado com grave ameaça e violência a pessoa – e demonstra ser, neste momento, o melhor meio capaz de ressocializá-los.

Colho da jurisprudência do STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é possível a aplicação da medida socioeducativa de internação na hipótese de ato infracional equiparado ao crime de roubo circunstanciado praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, ainda que o adolescente seja primário. 2 . Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 593.651/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. PREVISÃO NO ART. 122, INCISO I, DO ECA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS DENEGADO [...] A medida socioeducativa de internação imposta ao paciente ostenta fundamentação idônea, em razão da prática de ato infracional equiparado ao delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e utilização de simulacro de arma de fogo, tendo sido consignada ainda, na hipótese, a fragilidade da estrutura familiar do paciente e sua dependência química, circunstâncias que não demonstram a ocorrência do alegado constrangimento ilegal pela imposição da medida socioeducativa mais gravosa. Habeas corpus denegado
” (HC n. 486.448/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 1/4/2019.)

Quanto à alegação para reajustar o período das avaliações, melhor sorte não lhes assiste.

Na ausência de demonstração da necessidade de elaboração trimestral de relatórios psicossociais, deve permanecer a determinação imposta na sentença, de submissão aos menores a reavaliações em periodicidade semestral, nos termos do artigo 121, §2º, do ECA.

Nesse sentido, trago lições de Guilherme de Souza Nucci:

“
[...]

inexiste um prazo determinado para a internação, pois o objetivo primordial é recuperar o adolescente para conviver em sociedade, que é o seu lugar. Pode parecer uma previsão inadequada e injusta, pois até mesmo a pena, imposta aos adultos, possui prazo certo; ao contrário, a fixação de um prazo certo levaria a medida socioeducativa para o cenário repressor, de modo singular. Como já mencionamos em nota anterior, o propósito de qualquer medida socioeducativa é educar [...]. Nada mais lógico do que submeter o internado a uma reavaliação periódica – no máximo a cada seis meses – devendo ser liberado assim que possível”
(Estatuto da Criança e do Adolescente. Gen/Forense: Rio de Janeiro. 2014. p. 415).

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação. Confira-se:

“[...] Pretensão de alteração do prazo de reavaliação da medida socioeducativa aplicada de semestral para trimestral – Ausência de demonstração de necessidade de redução do interregno temporal – Requerimento, ademais, que pode ser efetuado a qualquer tempo, desde que respaldado em eventual alteração fática, nos termos do artigo 43 da Lei n.º 12.594/2012.2.1. A medida socioeducativa de internação não possui prazo determinado, devendo ser reavaliada no máximo a cada seis meses, sendo certo, ademais, que sua aplicação não pode ultrapassar três anos, no fio do que prescreve o artigo 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente [...] Recurso desprovido”
(TJPR, 2ª C.Criminal - 0003127-36.2019.8.16.0170 - Toledo - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO PINTO RABELLO FILHO - J. 19.06.2020)

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o decisum afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022